Tribunal: TJES
Processo: 0003112-05.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003112-05.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PENHA VITORIA BOLCKAU LEAL e outros
APELADO: ROGERIO LUIZ PEGO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão da ausência de comprovação de pagamentos sem a devida contraprestação em contrato verbal de prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova oral; (ii) estabelecer se existe prova do fato constitutivo do direito autoral quanto ao inadimplemento contratual e ao dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O magistrado, na qualidade de destinatário da prova, detém a prerrogativa de indeferir diligências inúteis quando os elementos bastam à formação do convencimento motivado, conforme o art. 370 do CPC.

4)
A prova do pagamento possui natureza eminentemente documental, por meio de recibos ou comprovantes de transferência, razão pela qual a prova testemunhal exsurge inócua para suprir a ausência de lastro material dos desembolsos alegados.

5)
Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, encargo do qual os apelantes não se desincumbiram.

6)
Vinculam-se os recibos apresentados a serviços específicos e operam quitação sem ressalvas, inexistindo prova de adiantamentos de valores desacompanhados da respectiva execução do labor.

7)
A responsabilidade civil contratual demanda a demonstração inequívoca do dano e do nexo de causalidade, não podendo o Judiciário fundar decisões em conjecturas ou presunções de inadimplemento.

8)
O mero inadimplemento contratual, desprovido de prova de ofensa extraordinária aos direitos da personalidade, não caracteriza dano moral compensável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova pretendida é desnecessária ou irrelevante para o deslinde da controvérsia.

2. A ausência de prova documental mínima quanto ao pagamento de valores em contrato verbal impede o acolhimento do pleito de restituição por suposto inadimplemento.

3. O descumprimento de obrigações contratuais, por si só, não enseja reparação por danos morais, salvo em situações de excepcional gravidade comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; art. 370; art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.099.382/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais, por meio da qual pretendem os apelantes, a restituição de valores e a compensação pecuniária por suposto descumprimento de contrato verbal de prestação de serviços firmado com o apelado.

A sentença culminou pela improcedência da pretensão, sob o fundamento de que os autores-recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que a eles competia, na forma do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, porquanto a documentação acostada não permita concluir pela existência de pagamentos desprovidos da respectiva execução do serviço.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, a existência de prova inequívoca do inadimplemento contratual por parte do apelado que justifique o dever de restituir ou indenizar.

PRELIMINAR:

CERCEAMENTO DE DEFESA:

Insurgem-se os apelantes contra o julgamento antecipado da lide, argumentando ser imprescindível a dilação probatória para a oitiva de testemunhas e colheita do depoimento pessoal.

Todavia, como cediço, o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes forem suficientes para a formação do livre convencimento motivado, nos termos do art. 370 do CPC.

In casu
, a conclusão pela desnecessidade de prova oral teve por base a interpretação de que o cerne da lide é eminentemente documental, por envolver pretensão de repetição de valores supostamente pagos.

Segundo se depreende do caderno processual, a prova do pagamento deve ser materializada por via documental (recibo ou comprovante de transferência), de modo que a prova testemunhal não teria o condão de suprir a ausência de lastro material quanto aos desembolsos alegados.

Do exposto, inexistindo utilidade na produção da prova oral para o deslinde da causa,
rejeita-se a preliminar.

MÉRITO:

Tendo como ponto de partida o dispositivo constante no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, cumpre salientar que incumbe à parte autora a prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado.

Na hipótese, observa-se que os apelantes fundamentam a pretensão em
contrato verbal
, cujos termos e extensão não foram satisfatoriamente delimitados durante a instrução.

Os recibos colacionados às fls. 41/43 do processo originário indicam pagamentos vinculados a serviços específicos, os quais, presume-se, foram integralmente realizados, dada a quitação operada sem ressalvas contemporâneas.

Vale salientar que não há qualquer indício de prova material — como comprovantes de depósito bancário, telas de transferências ou mesmo registros de mensagens de texto — que demonstrem o pagamento de quantias em favor do recorrido além daquelas já acobertadas pelos recibos de serviços prestados.

À evidência, a mera alegação de que houve adiantamento de valores sem a respectiva contraprestação não se sustenta diante da ausência de suporte probatório mínimo.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a responsabilidade civil contratual exige a demonstração inequívoca do dano e do nexo de causalidade decorrente da inexecução da obrigação.

Todavia, a precariedade do conjunto probatório impede o reconhecimento de qualquer ilicitude na conduta do apelado.

A esse respeito, sublinhe-se que o Poder Judiciário não pode fundar decisões em conjecturas ou presunções de inadimplemento quando a própria existência do crédito é incerta.

Noutro viés, no que tange ao pleito de danos morais, a compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera lesão aos direitos da personalidade.

É de se conferir:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que reformou sentença de primeiro grau, condenando a recorrente ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de descumprimento de cláusulas de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 2. [...]. 8.
A jurisprudência do STJ estabelece que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral
, salvo quando há consequências fáticas capazes de ensejar sofrimento psicológico, como no caso em análise. 9. A revisão da matéria, tanto em relação a caracterização do dano moral no caso, como em relação ao valor arbitrado para a indenização, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. IV. Dispositivo e tese - Resultado do Julgamento: Recurso não provido. (REsp n. 2.099.382/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

Na espécie, não obstante o inconformismo dos apelantes, inexiste relato de situação excepcional
ou prova de ofensa extraordinária
que tenha transbordado a esfera do mero aborrecimento cotidiano
decorrente de relações mercantis ou civis
.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a improcedência decorre da estrita aplicação da regra do ônus da prova.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso
e a ele nego provimento.

Em atenção ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
aos recorrentes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.